Tribunal: TJMT
Processo: 0000101-97.2014.8.11.0023
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000101-97.2014.8.11.0023
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ADEMAR DOUGLAS CORREIA CHAGAS - CPF: 051.205.221-22 (RECORRENTE), KLEVERSON FERMINO - CPF: 005.836.619-98 (ADVOGADO), JULIANO FERREIRA ROQUE - CPF: 028.597.219-75 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ANTONIO ROCHA MENDES - CPF: 979.603.061-68 (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIAS RODRIGUES DA CRUZ (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA DE TERCEIRO. EXCLUDENTE NÃO COMPROVADA DE PLANO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto pelo réu contra sentença de pronúncia que o submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela suposta prática de homicídio qualificado, tipificado no art. 121, § 2o, incisos II, III e IV, c/c art. 14, I, do Código Penal.
Sustenta ausência
de indícios suficientes de autoria e ocorrência de legítima defesa de terceiro, pugnando pela impronúncia. O Ministério Público de primeiro grau e a Procuradoria-Geral de Justiça manifestaram-se pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se há indícios suficientes de autoria a justificar a manutenção da pronúncia do recorrente; e (
ii
) aferir se estão presentes, de forma inequívoca, os requisitos da legítima defesa de terceiro a ensejar a absolvição sumária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença de pronúncia tem natureza declaratória e constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413, § 1o, do CPP.

4. A confissão judicial do r
éu
, ao admitir ter efetuado o disparo que atingiu a vítima, associada aos depoimentos testemunhais convergentes configura quadro indiciário suficiente para a manutenção da decisão de pronúncia.

5. A tese de legítima defesa de terceiro não restou demonstrada de forma inequívoca nos autos, sendo inviável sua acolhida em sede de absolvição sumária, conforme art. 415, IV, do CPP e jurisprudência
pátria
.

6. Eventuais dúvidas quanto à dinâmica dos fatos e à presença de excludente de ilicitude devem ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, juiz natural para os crimes dolosos contra a vida, aplicando-se o princípio do
in dubio
pro

societate
nesta fase processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão de pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, não sendo necessário juízo de certeza.

2. A confissão do réu, corroborada por depoimentos testemunhais convergentes, constitui indício suficiente de autoria.

3. A legítima defesa de terceiro somente autoriza absolvição sumária se comprovada de forma inequívoca, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

4. Na fase de pronúncia, prevalece o princípio do
in dubio
pro

societate
, cabendo ao Júri decidir sobre a existência de excludente de ilicitude.

Dispositivos relevantes citados
: CPP,
arts
. 413, § 1o, e 415, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no HC 805189/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15.05.2023; TJMT, RESE 1038752-70.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, j. 28.11.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto por
Ademar Douglas Correia Chagas
contra sentença de pronúncia que o submeteu a julgamento perante o Tribunal do Júri, pela suposta prática do delito previsto no art. 121, § 2o, incisos II, III e IV, c/c art. 14, I, do Código Penal.

A defesa, em razões recursais, sustenta, em síntese, a ausência de indícios suficientes de autoria, o reconhecimento de legítima defesa de terceiro e, por conseguinte, a impronúncia do recorrente.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo Dr. Élio Américo, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

Consta dos autos que, em 15 de dezembro de 2013, o menor E. R. D. C. soltava artefatos explosivos (“bombinhas”) durante festa realizada no estabelecimento conhecido como Bar da Gaúcha, o que motivou a vítima, Antônio Rocha Mendes, a retirá-lo do local. As testemunhas relataram que E. R. D. C., acompanhado de seu amigo P. Y. O. S., deixou o bar em uma motocicleta e retornou, logo em seguida, efetuando disparos de arma de fogo para o alto.

A vítima tentou dialogar para que cessassem os disparos, ocasião em que teria se iniciado uma discussão entre ambos. Nesse contexto, Ademar
Douglas Correia Chagas
aproximou-se com arma de fogo em punho e perguntou em quem deveria atirar, momento em que o menor E. R. D. C. apontou para a vítima, tendo Ademar, em seguida, efetuado um disparo de arma de fogo que a atingiu no peito.

As testemunhas também relataram que o bar estava cheio de pessoas, ocasião em que Salvador Neris de Andrade foi atingido por um projétil ao tentar deixar o local, logrando sobreviver. O acusado deixou o estabelecimento logo após o disparo.

Feita essa exposição fática, passo à análise do mérito recursal.

A defesa técnica do recorrente sustenta a ausência de indícios suficientes de autoria e a ocorrência de legítima defesa de terceiro, aduzindo que o disparo teria sido efetuado em caráter meramente “de alerta” e em razão de suposta agressão dirigida a seu primo. Afirma, ainda, que os depoimentos seriam conflitantes e incapazes de demonstrar a dinâmica fática descrita na sentença de pronúncia, razão pela qual pugna pela impronúncia.

Contudo, tal tese não merece
acolhimento
.

Cumpre destacar que a decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo prova plena da autoria, mas apenas a existência de indícios suficientes de que o acusado possa ter concorrido para o fato, nos termos do art. 413, § 1o, do Código de Processo Penal.

Cuida-se, portanto, de etapa processual desprovida de natureza condenatória, limitando-se à verificação da presença de suporte probatório mínimo a justificar a submissão do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse sentido,
colhe-se o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA.
DECISÃO CONCRETAMENTE FUNDAMENTADA NAS PROVAS DOS AUTOS. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A sentença de pronúncia possui cunho
declarató
rio e finaliza mero juízo de admissibilidade, não comportando exame aprofundado de provas ou juízo meritório. Nesse diapasão, cabe ao Juiz apenas verificar a existência nos autos de materialidade do delito e indícios de autoria, conforme mandamento do art. 413 do Código de Processo Penal
.
2. A presença de indícios de autoria não se cuida de prova de certeza da prática delitiva, exigível somente para a sentença condenatória
. Não obstante, deve ser demonstrada, em decisão concretamente fundamentada, a presença dos referidos indícios, como ocorreu na espécie. (STJ -
AgRg
no HC: 805189 CE 2023/0060804-0, Relator.: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/05/2023).

No caso em exame, a materialidade delitiva está suficientemente demonstrada pelo Boletim de Ocorrência n.o 2013.335381 (ID
.
313689389, p. 21), pelo Auto de Apreensão em Flagrante de Ato Infracional (ID
.
313689389, p. 22), pelo Laudo de Necropsia (ID
.
313689389, p. 41), bem como pelos depoimentos colhidos em ambas as fases da persecução penal.

Quanto à autoria, verifica-se que há indícios suficientes para a manutenção da pronúncia. O próprio recorrente confessou em juízo ter efetuado o disparo que atingiu a vítima,
logo, não existe certeza inequívoca
a afastar a apreciação do Tribunal do Juri,
trecho de interrogatório judicial (ID. 313689917):

Indagador:
Ademar, essa acusação de homicídio contra o senhor é verdadeira
?

Réu:
Sim
.

Indagador: É, como que aconteceu essa situação? O senhor tem interesse em dizer?

Réu: Olha, o que eu sei dizer é que eu estava no banheiro. O meu primo não, não sabia que meu primo estava lá. Aí eu só escutei umas zoada de tipo de tiro. Aí eu saí de fora do banheiro e eu só vi a multidão espalhada. E quando eu fui ver, estava tendo uma briga para cima, correndo para cima.
Aí eu fui chegando mais para perto, na hora que eu fui ver era meu primo. Tinha uns cinco, quatro peão batendo nele lá, e aí a reação que eu tive foi de atirar
. Atirei e espalhou, tirei meu primo de lá e saí.
(Sic).

Nesse contexto, a
confissão judicial do
apela
nte reforça o quadro indiciário
quanto a autoria do ilícito
,
de forma suficiente a embasar a decisão de
pronúncia
e, por
consequência
sua manutenção por esta Câmara

Quanto a tese de
legítima defesa de terceiro
,
tal excludente não se mostra comprovada de forma
incontestável
a autorizar a absolvição sumária (art. 415, IV, do CPP). Eventuais dúvidas quanto à dinâmica dos fatos, inclusive acerca da existência de agressão atual ou iminente, devem ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural para apreciação do mérito, prevalecendo, nesta fase, o princípio do
in dubio
pro

societate
.

Nessa perspectiva
, merece destaque o seguinte precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

III. Razões de decidir
3.
A absolvição sumária, com base na excludente de ilicitude da legítima defesa, somente é cabível na fase de pronúncia quando a tese estiver comprovada de forma inequívoca nos autos, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri
. [...]
8. Tese de julgamento: “
1
.

A absolvição sumária por legítima defesa na fase de pronúncia exige prova inequívoca da excludente
, não sendo cabível quando o conjunto probatório demonstra a possibilidade de excesso doloso e a ausência de moderação na ação dos acusados. (TJ-MT - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 10387527020258110000, Relator.: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Data de Julgamento: 28/11/2025, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/11/2025).

Dessa forma, o
material colhido na instrução

— especialmente a confissão judicial do recorrente acerca do disparo e os depoimentos convergentes das testemunhas — evidencia indícios suficientes de autoria, na forma do art. 413, § 1o, do CPP, legitimando a manutenção da pronúncia.

Por outro lado, a tese defensiva de legítima defesa de terceiro não se encontra comprovada de forma inequívoca, tal como exige o art. 415, IV, do CPP, para fins de absolvição sumária. Eventuais controvérsias acerca da dinâmica fática, da moderação dos meios empregados, da existência de agressão atual ou iminente ou da motivação do disparo devem ser apreciadas pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, prevalecendo, nesta fase, o princípio do
in dubio
pro

societate
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do recurso em sentido estrito e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a pronúncia do recorrente, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, cabendo ao Tribunal do Júri a apreciação aprofundada das teses defensivas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2025